Tribunal: TJMT
Processo: 1001529-61.2022.8.11.0009
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1001529-61.2022.8.11.0009
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DELZIVAN SOUSA OLIVEIRA
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGADA PERICULOSIDADE DO RECORRIDO – REITERAÇÃO DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE COMPROVEM A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO – CARACTERÍSTICA REBUS SIC STANDIBUS DAS MEDIDAS – FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
Em que pese a reiteração da conduta do recorrido, o que, a princípio, seria mais do que suficiente para mantê-lo segregado provisoriamente, em decorrência dos fatos imputados a ele no caso sob exame, não há notícia de que tenha se envolvido em novos ilícitos penais, não havendo, portanto, contemporaneidade na prisão.
A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica rebus sic standibus que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001529-61.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELZIVAN SOUSA OLIVEIRA - CPF: 612.577.923-85 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA LUCIA DE OLIVEIRA KOPSEL - CPF: 030.791.841-65 (VÍTIMA), CLAUDIO MARCIO KOPSEL - CPF: 001.012.411-00 (VÍTIMA), GILMAR SILVEIRA SERGIO - CPF: 523.085.701-30 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO SOUZA DA ROCHA - CPF: 050.089.671-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

– SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – RECURSO MINISTERIAL – DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGADA PERICULOSIDADE DO RECORRIDO – REITERAÇÃO DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES QUE COMPROVEM A NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO – CARACTERÍSTICA
REBUS SIC STANDIBUS
DAS MEDIDAS – FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Em que pese a reiteração da conduta do recorrido, o que, a princípio, seria mais do que suficiente para mantê-lo segregado provisoriamente, em decorrência dos fatos imputados a ele no caso sob exame, não há notícia de que tenha se envolvido em novos ilícitos penais, não havendo, portanto, contemporaneidade na prisão.

A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica
rebus sic standibus
que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do processo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de

recurso em sentido estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder que, nos autos no 1001529-61.2022.8.11.0059,
concedeu liberdade provisória
ao réu
DELZIVAN SOUSA DE OLIVEIRA

mediante o cumprimento de medidas cautelares, acusado da prática do crime de furto qualificado, artigo 155, §§ 1o e 4o, inc. II (escalada), do Código Penal, ocorridos no dia 17/08/2022, no município de Colíder.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
postula a reforma da decisão monocrática que na audiência de custódia realizada no dia 18/08/2022, homologou a prisão em flagrante do recorrido, concedendo-lhe novamente liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.

Assevera que diante da periculosidade concreta do recorrido e da gravidade concreta dos fatos, é cabível a decretação de sua prisão preventiva, existindo nos autos indícios suficientes da materialidade e autoria delitiva, bem como a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública (
periculum libertatis
).

Nas contrarrazões encartadas aos autos, a defesa do requer a manutenção da decisão atacada (id. 144209185).

Em sede de retratação o juízo de primeira instância manteve o édito judicial

hostilizado por seus próprios fundamentos (id. 144209186).

A Procuradoria de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. Rosana Marra opina pelo
provimento do recurso
(id. 149052162).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 03 de novembro de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão que homologou a prisão em flagrante do recorrido
DELZIVAN SOUSA DE OLIVEIRA
, concedendo-lhe novamente liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, nos autos em que lhe é imputado a prática
do crime de de furto qualificado,
artigo 155, §§ 1o e 4o, inc. II (escalada), do Código Penal
, ocorridos no dia 17/08/2022, no
município de Colíder.

O recorrente sustenta que se encontram presentes os pressupostos para a prisão preventiva do recorrido para a garantia da ordem pública,
especialmente diante do perigo de reiteração delitiva, haja vista que
o recorrido embora beneficiado em recente data com o instituto da liberdade provisória, voltou a delinquir.

Verifica-se do conjunto probatório coligido aos autos que,
no dia 17/08/2022, por volta das 02h50min da madrugada, na residência localizada na Avenida Mato Grosso, n. 453, próximo ao Bar do G, em Colíder, o recorrido escalou o muro da residência e, ao adentrar no local, subtraiu para si uma mochila, que se encontrava dentro do veículo estacionado na garagem da residência contendo alguns objetos dentro, de propriedade da vítima
Ana Lúcia de Oliveira Kopsel
.

Nesse momento, o proprietário da residência,
Cláudio Márcio Kopsel
ao ouvir um barulho, avistou o suspeito pulando o portão e se dirigindo rumo a calçada, local em que abriu a mochila e dispensou alguns materiais escolares que haviam dentro. Diante disso, acionou a Polícia Militar repassando as características das vestes do recorrido, motivos pelos quais os agentes policiais obtiveram êxito em abordar
DELZIVAN
nas proximidades da residência da vítima, estando ele na posse da mochila subtraída.

Ao indagar-lhe sobre a mochila que portava, afirmou que o objeto era seu, contudo, ao se deslocarem até a residência da vítima, ela reconheceu o objeto que foi subtraído de dentro do veículo, assim como a garrafa térmica que estava dentro da mochila, razões pelas quais o recorrido foi preso em flagrante.

Nesse aspecto, sem desconsiderar a seriedade dos fatos, o que, a princípio, seria mais do que suficiente para mantê-lo segregado provisoriamente, em decorrência da suposta reiteração delitiva, não há notícia de que tenha se envolvido em novos ilícitos penais.

Compulsando os documentos trasladados,
verifica-se que o recorrido teve a sua liberdade provisória concedida no dia
18/08/2022

e que
desde então não há registro no sentido de que o réu tenha descumprido qualquer uma das condições
que lhe foram impostas na decisão recorrida, sobretudo porque apesar do recorrido ostentar um auto de prisão em flagrante pretérito (no 1000475-57.2022.8.11.0107) em trâmite na Comarca de Nova Ubiratã/MT), conforme relatório obtido no Sistema SIAP, o acusado é tecnicamente primário, com residência fixa e ocupação lícita.

Com efeito, assim consignou o magistrado na decisão recorrida:

“(...)In casu, embora presentes os indícios de autoria e materialidade quanto ao delito mencionado no auto de prisão em flagrante (art. 155, §§ 1o e 4o, inciso II, do Código Penal), verifica-se que foi, supostamente, cometido sem violência ou grave ameaça, de modo que possível de se implantar as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
Isso porque, a prisão cautelar constitui medida extrema e excepcional no ordenamento jurídico, ou seja, é a ultima ratio da ultima ratio, assim, somente é cabível a sua decretação quando a aplicação das medidas cautelares não se revelarem suficiente
s. Lado outro,
apesar do implicado ostentar um auto de prisão em flagrante pretérito (no 1000475-57.2022.8.11.0107) em trâmite na Comarca de Nova Ubiratã/MT), conforme relatório obtido no Sistema SIAP, o acusado é tecnicamente primário, com residência fixa e ocupação lícita, de modo que não vislumbro a necessidade de constrições mais rigorosas ao flagranteado, levando-se em consideração excepcionalmente a situação peculiar e circunstâncias do caso in concreto.
Assim, em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), entendo ser temerária, neste momento, a segregação cautelar do implicado, uma vez que não há elementos seguros a demonstrar a impossibilidade de prosseguimento do processo com a citação pessoal, e possível existência de prejuízo à ordem pública, à regular instrução processual ou à aplicação da lei penal. Deste modo, sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade levando em conta as circunstâncias processuais e as diretrizes do Código de Processo Penal e a Constituição Pátria e demais instrumentos normativos congêneres, entendo, ser cabível a possibilidade de se adotar outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282, 310 e 321 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, nos termos dos arts. 310, inciso III, 321 e 319, todos do CPP, em face da ausência de fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva CONCEDO a liberdade provisória a DELZIVAN SOUSA OLIVEIRA, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares: a) FIANÇA no importe de meio salário mínimo; b) Declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando eventual mudança; c) Não se ausentar do território da Comarca onde reside por mais de 15 (quinze) dias, sem prévia comunicação ao juízo; d) Não frequentar casa de jogos, bares, boates e outros estabelecimentos congêneres; e) Recolhimento domiciliar noturno das 21 (vinte e uma) horas até as 06 (seis) horas do dia seguinte, permanecendo recolhido em sua residência durante o repouso e nos dias de folga, salvo motivo justificável; f) Não se envolver criminalmente em outro fato; g) Comparecer a todos os atos processuais. Recolhida a fiança, EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor de DELZIVAN SOUSA OLIVEIRA, devendo ser colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso (...)”.
(...)” (sic) (destacamos)

Como se pode observar, o magistrado da origem entendeu por substituir a prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, e nesse aspecto, é certo que cabe ao julgador analisar,
em cada caso
, a necessidade de imposição das medidas protetivas de urgência, ou, ainda, da prisão provisória, bem como da substituição desta por medidas cautelares diversas, sendo que ainda, na espécie, impõe observar que o recorrido é
primário
.

Ademais, no caso de eventual posterior necessidade ou diante de fatos novos, pode-se renovar o pleito de prisão já deduzido, não estando descartada a proteção da ofendida.

Lado outro, ao que consta dos autos
não houve ainda o oferecimento de denúncia contra o recorrido pelos fatos ora analisados
.

Não há, portanto, elementos suficientes que demonstrem a necessidade de reforma da decisão que concedeu a liberdade provisória, ao menos no momento, por ausência do
periculum libertatis
.

Com efeito, é cediço que a prisão preventiva é dotada de excepcionalidade, apenas admitida quando imprescindível frente às circunstâncias do caso concreto,
com observância da
contemporaneidade da prisão
, nos termos do que dispõe o § 2o, do art. 312 e do § 1o, do artigo 315, ambos do Código de Processo Penal, com redação trazida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime),
in verbis
:

“
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência
concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
.
(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.
(Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 1o Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar
concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

(Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)

(Vigência)
” (destacamos).

Portanto, não há desde a data da concessão do benefício qualquer registro de que o recorrido tenha descumprido as medidas cautelares diversas da prisão, bem como outros delitos de igual ou natureza diversa.

A questão atinente à ausência de contemporaneidade da prisão afasta a imprescindibilidade da decretação da segregação preventiva, em face da característica
rebus sic standibus
que rege as prisões cautelares, a qual permite ao juiz reavaliar a necessidade da prisão cautelar no decorrer do procedimento.

Anote-se, nesse sentido, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA NA SENTENÇA.
CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS
. WRIT CONCEDIDO. ART. 580 DO CPP. INCIDÊNCIA. DECISÃO GENÉRICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência do STJ.

2.
Esta Corte entende que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a custódia evitar.

3. A falta de contemporaneidade do delito imputado ao paciente e a não ocorrência de fatos novos a justificar a necessidade de nova segregação tornam a prisão preventiva ilegal por não atender ao requisito essencial da cautelaridade. Precedentes do STJ.

4. Tendo o paciente respondido ao processo em liberdade desde 12/12/2017, por força de liminar concedida pelo STF no HC 150.381, até a prolação da sentença, em 19/12/2018, não sendo apontado nenhum fato recente a justificar a sua segregação provisória, verifica-se a ocorrência de ilegalidade.

5. O fato de ter sido revogada a liminar no Supremo Tribunal Federal não prejudica a análise acerca da ausência de contemporaneidade no presente writ, no qual foi considerado o tempo em que o paciente permaneceu solto na origem e a ausência de fato novo que indicasse a necessidade da custódia cautelar.

6. Verificando-se que a fundamentação para a custódia foi a mesma para os demais réus, que se encontram em igual situação fático-processual do paciente, aplica-se a regra do art. 580 do CPP.

7. Agravo regimental improvido.”(AgRg no HC 526.176/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019) (destacamos).

Por fim, registre-se que se surgirem elementos concretos a indicarem a necessidade da segregação cautelar, o juiz da primeira instância poderá decretar a prisão de ofício ou a requerimento do
MINISTÉRIO PÚBLICO
(art. 316 do CPP).

Diante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022